Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702168-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCO AURELIO PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CRIAÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. LICENÇA VENCIDA. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo é excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante, conforme entendimento jurisprudencial dominante. 2. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade, que não foi elidida pelo apelante. 3. Quanto à multa aplicada, o Judiciário pode realizar a análise em caso de abuso, excesso ou ilegalidade, sem importar violação aos princípios da separação de poderes. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 do Código Civil, 96 e 97, ambos do Decreto 6.514/2008, 1o e 2o, ambos da Lei 9.873/1999, 70 e 72, ambos da Lei 9.605/1998, e Lei Distrital 5.758/2016, defendendo que foi indevida a autuação imposta, juntamente com a suspensão da licença e que lhe foram aplicadas multas em valores desarrazoados/desproporcionais; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, salientando que a condenação recíproca no percentual de 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais é equivocada, sobretudo porque foi o recorrente que sucumbiu em parte mínima. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do TRF- 4a Região e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à invocada violação aos artigos 189 do Código Civil, 96 e 97, ambos do Decreto 6.514/2008, 1o e 2o, ambos da Lei 9.873/1999, 70 e 72, ambos da Lei 9.605/1998, e 86 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao apontado dissídio jurisprudencial, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, verifico que, tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao indicado malferimento da Lei Distrital 5.758/2016, uma vez que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005